Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-22.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801030-22.2023.8.14.0501

APELANTE: IVETE MATHIAS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801030-22.2023.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELANTE: IVETE MATHIAS DA SILVA

ADVOGADO:
PÉROLA REGINA MARQUES DE SOUSA – OAB/PA 23.715

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada contratação fraudulenta de empréstimo bancário no valor de R$ 5.270,28, com consequente negativação do nome da autora.

A autora impugnou a assinatura constante do contrato e comprovante de saque, afirmando jamais ter celebrado o negócio ou recebido os valores, e requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, pedido não apreciado pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida para aferição da autenticidade da assinatura impugnada, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia central reside na existência de relação contratual válida, sendo a autenticidade da assinatura elemento essencial à formação do negócio jurídico.

5. A prova pericial grafotécnica revela-se meio idôneo e, em regra, imprescindível quando a comprovação de saque, depende da verificação da autoria da assinatura questionada, já que o crédito não se deu diretamente em conta.

6. O julgamento antecipado somente é cabível quando desnecessária a dilação probatória, o que não ocorre quando há impugnação específica da assinatura e requerimento expresso de produção de prova técnica.

7. A supressão da prova requerida viola os arts. 369 e 370 do CPC e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, caracterizando cerceamento de defesa.

8. Impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual e realização de perícia grafotécnica, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença cassada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há impugnação específica de assinatura em contrato bancário/comprovante de saque e requerimento expresso de perícia grafotécnica. 2. A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura impõe a reabertura da fase instrutória para produção de prova técnica adequada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos

em cassar a sentença de ofício, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVETE MATHIAS DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

32858289, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Distrito de Mosqueiro, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 32858242) que a autora foi surpreendida com uma carta da Serasa, informando a abertura de cadastro negativo em seu nome, referente a um empréstimo bancário junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 5.270,28, o qual alega nunca ter contraído.

Em sentença (Id. 32858289), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob a alegação de ter sido demonstrado de forma documental, a realização da salientada operação, inclusive com a assinatura da parte da autora.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 32858292, onde alega em apertada síntese que jamais solicitou ou anuiu à referida operação, não reconhece a assinatura aposta nos documentos apresentados e nunca recebeu qualquer quantia relativa ao alegado contrato.

Afirma que desde a petição inicial, requereu de forma expressa a realização de prova pericial grafotécnica, o que foi ignorado pelo Juízo a quo.

Ao final pugna preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, com a ANULAÇÃO da sentença e RETORNO dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica na assinatura impugnada, enquanto, que no mérito, pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id.

32858300, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandante.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso

é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da alegação de cerceamento de defesa e de julgamento prematuro da lide, diante da existência de relevantes dúvidas quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a controvérsia central reside na existência de relação contratual válida entre as partes. A autora sustenta que jamais celebrou o contrato de empréstimo/financiamento com a instituição ré, no valor de R$ 5.270,28 e, sequer recebeu o referido valor. Além de ter tido o seu nome negativado por dívida que afirma desconhecer. O banco, por sua vez, trouxe aos autos instrumento contratual / comprovante de saque, que reputa suficiente à comprovação da contratação.

Todavia, verifico que não foi realizado o crédito do empréstimo reclamado, diretamente na conta bancária da autora, bem como, a mesma afirma que nunca celebrou e nem se beneficiou do referido empréstimo.

De modo que há dúvida acerca da assinatura constante do referido instrumento (contratação e comprovante de saque – id. 32858257).

A manifestação de vontade é elemento essencial à formação do negócio jurídico. Havendo dúvida substancial quanto à autoria da assinatura aposta no contrato, está-se diante de possível vício na própria formação do vínculo obrigacional.

Além disso, tratando-se de contrato bancário cuja validade é frontalmente questionada, a prova pericial grafotécnica revela-se meio idôneo e, em regra, imprescindível para a elucidação da controvérsia. O julgamento antecipado, sem a devida dilação probatória, mostra-se temerário quando a autenticidade do documento constitui o ponto nuclear da lide.

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito à produção de provas necessárias à demonstração de suas alegações:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

E mais:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, somente é cabível quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Não é essa a hipótese dos autos.

Ademais, verifico que a parte autora requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica (id.

32858281), nos seguintes termos: “(...) 1.3 Necessidade da realização de perícia grafotécnica para saber se o comprovante de pagamento do valor de R$ 5.000.00 mil reais é verdadeiro ou foi fraudado (...)”.

De modo que, a produção de prova pericial no cenário em tela, é útil e necessária para a busca da verdade real e a justa prestação jurisdicional, haja vista que ainda faltam elementos para se chegar, com segurança, à verdade dos fatos, sendo indispensável aferir-se se a autora assinou o referido recibo de saque, anuindo com as respectivas contratações, já que o crédito do mútuo, não foi realizado diretamente na conta bancária da reclamante.

Não se desconhece que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a que considerar inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o julgamento antecipado do mérito inviabilizou o pleno exercício, da garantia constitucional à ampla defesa, gerando evidente prejuízo.

Dessa forma, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

De modo que, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que sequer foi oportunizado a produção de prova, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

Diante desse cenário, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para realização de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura questionada no comprovante de saque.

Por outro lado, fica advertida a parte autora, que caso seja realizada a perícia grafotécnica e, uma vez constatada a autenticidade da assinatura posta no recibo (saque), esta suportará, além da improcedência da demanda, a condenação em litigância de má fé, pois restará evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida (art. 80, III e, 81 ambos do CPC).

ISTO POSTO, CASSO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, a fim de que se processe de maneira eficaz a fase instrutória, com a produção da prova pericial grafotécnica, necessária ao esclarecimento da controvérsia acima delineada, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação cível.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2026